Tribunal: TJDFT
Processo: 0728765-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728765-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS, tendo por objeto decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0700795-38.2024.8.07.0006, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 61449056): “O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte autora foi intimada a juntar comprovantes de rendimentos ou, na falta, extratos bancários das contas bancárias de que é titular para fins de comprovação da hipossuficiência alegada. Em que pese a intimação, a parte autora optou por não juntar aos autos a documentação apta a comprovar a hipossuficiência alegada. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não faz jus à gratuidade de justiça. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. Prazo: 15 dias. Sem prejuízo, emende-se para indicar no pedido exatamente as cláusulas do contrato cuja revisão é pretendida, conforme determinado ao ID 184552446.” Em suas razões recursais, ID 61449047, a parte agravante sustenta que “O autor é PROLABORE, possuindo uma baixa renda no valor de R$1.256,68(Mil duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos), ou seja, menor que o valor do salário mínimo atualmente. Não podendo este valor ser revertido para custas judiciais, tendo em vista que é utilizado em prol da sobrevivência do autor, ou seja, para alimentação, higiene, aluguel, compras para o lar e afins, sem luxos”. Destarte, requer “a atribuição de efeito suspensivo ou deferimento em antecipação de tutela, total ou parcial da pretensão recursal para deferir a justiça gratuita em favor do autor;”. Sem preparo, tendo em vista o objeto do presente recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, não se constata os requisitos para a imediata concessão do benefício ora postulado. Nesse aspecto, perfilho o entendimento de que é necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira da parte postulante, com o fito de aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Do arcabouço dos autos, até o presente momento processual, verifica-se que a agravante/autora deixou de juntar documentos relevantes hábeis a permitir uma segura análise do seu estado de miserabilidade para os fins de concessão da gratuidade de justiça. Atente-se que o extrato de ID 61449054, em tese, mostra-se incompatível com a possível realidade financeira da agravante, que realizou o financiamento de veículo no valor de R$18.657,07 (dezoito mil e seiscentos e cinquenta e sete mil e sete reais), com parcela mensal de R$ 1.809,60 (mil e oitocentos e nove reais e sessenta centavos), que, a princípio, supera em muito a renda mensal de R$1.256,68 (mil e duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos) que a agravante aduz ter apenas no ato da postulação do benefício da gratuidade de justiça. Ao meu aviso, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, como forma de respaldar as suas alegações, deveria ter apresentado extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, hábeis a comprovar uma movimentação bancária crível, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Nesse aspecto, o próprio Juízo de origem, ao indeferir o pedido liminar, assentou que “a parte autora foi intimada a juntar comprovantes de rendimentos ou, na falta, extratos bancários das contas bancárias de que é titular para fins de comprovação da hipossuficiência alegada. Em que pese a intimação, a parte autora optou por não juntar aos autos a documentação apta a comprovar a hipossuficiência alegada.” (ID 61449056) Ressalta-se, outrossim, que, como cediço, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas, razão pela qual não se mostra verossímil o argumento de que estaria impedido de exercer seu direito em razão do não deferimento da referida benesse. Essas as razões por que INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Desnecessária a intimação da parte agravada, pois não houve a perfectibilização da relação processual na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator